Tribunal: TJDFT
Processo: 0752732-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXCESSO NO VALOR FIXADO. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANTE. VERIFICADO. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE MAIS DETALHADA NOS AUTOS DE ORIGEM.
1. Os alimentos provisórios são fixados liminarmente para prover as necessidades imediatas do alimentando durante o trâmite da ação.
2. Os alimentos devem expressar as necessidades do alimentando, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem desconsiderar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante. É sob esse fundamento que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. A pensão alimentícia fixada em primeiro grau impõe ao pai praticamente a totalidade dos gastos da filha, quando o dever de alimentar é de ambos os pais.
4. Diante do quadro fático, considerada a realidade financeira do alimentante, os alimentos provisórios devem ser reduzidos para 11% dos rendimentos do pai. O valor definitivo dos alimentos será estabelecido após instrução do processo, sob crivo do contraditório.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.